Tribunal: TJMT
Processo: 1028418-08.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028418-08.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Educação Profissionalizante]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ELISA RIBEIRO MARTINS - CPF: 052.748.891-74 (RECORRIDO), VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO), BENA COMERCIO E REPRESENTACOES DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA - CNPJ: 07.115.609/0001-55 (RECORRIDO), IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (RECORRENTE), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS EM VEÍCULO ESTACIONADO EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Recurso Inominado interposto pela instituição de ensino, mantendo a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 13.230,00, decorrentes de sinistro ocorrido em veículo estacionado nas dependências da embargante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta: (i) omissão quanto à caracterização do fortuito externo; (ii) omissão quanto à natureza jurídica do estacionamento universitário gratuito; (iii) omissão quanto à instrução probatória requerida; e (iv) contradição entre a afirmação da prova do dano material e a ressalva da Primeira Vogal.

III. Razões de decidir

3. Inexiste omissão quanto ao fortuito externo, pois o acórdão expressamente reconheceu que a responsabilidade objetiva poderia ser afastada mediante prova inequívoca de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, considerando que tal excludente não foi demonstrada no caso concreto.

4. O acórdão aplicou corretamente a Súmula 130 do STJ, que estabelece a responsabilidade do estabelecimento pelos danos ocorridos em veículos estacionados em suas dependências, independentemente da gratuidade do serviço, sendo desnecessária a análise específica da natureza jurídica do estacionamento universitário gratuito.

5. A decisão sobre a suficiência das provas já constantes dos autos para a formação da convicção do julgador constitui prerrogativa do magistrado, sendo desnecessária manifestação expressa sobre todos os pedidos de produção probatória quando o conjunto probatório já se mostra suficiente para o deslinde da causa.

6. A ressalva da Primeira Vogal quanto à comprovação do efetivo desembolso não constitui contradição, mas apenas manifestação de entendimento particular que não prevaleceu na decisão colegiada, a qual considerou suficiente a comprovação do dano material por orçamento idôneo.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da causa ou manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento. 2. A responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos ocorridos em estacionamento por ele disponibilizado independe da gratuidade do serviço, sendo suficiente para comprovação do dano material a apresentação de orçamento idôneo."_

---

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, art. 14 e § 3o, II; CC, art. 393.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 130 do STJ; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08/06/2016.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório e face ao disposto no art n°. 46 da Lei n°. 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma Recursal,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA em face do acórdão proferido por esta Segunda Turma Recursal (ID 282832898), que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela ora embargante, mantendo a sentença de primeiro grau que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 13.230,00 (treze mil, duzentos e trinta reais) em razão de sinistro ocorrido em veículo da parte autora que se encontrava no estacionamento da instituição de ensino.

Em suas razões (ID 283421399), a embargante sustenta a existência de omissões e contradições no julgado. Aponta, em síntese: (i) omissão quanto à caracterização do fortuito externo, argumentando que o acórdão deixou de enfrentar a alegação de que o incêndio ocorreu em veículo de terceiro, resultante de pane elétrica, evento fora da esfera de previsibilidade e controle da instituição educacional; (ii) omissão quanto à natureza jurídica do estacionamento universitário gratuito, afirmando que o acórdão aplicou genericamente a Súmula 130 do STJ sem analisar as especificidades da relação contratual; (iii) omissão quanto à instrução probatória requerida pela recorrente tanto em primeiro quanto em segundo grau, especificamente quanto ao pedido de expedição de ofício à SUSEP para apurar se o veículo sinistrado possuía cobertura securitária e de intimação da autora para apresentação de nota fiscal do serviço de reparo; e (iv) contradição entre a afirmação da prova do dano material e a ressalva feita pela Primeira Vogal, que apontou não ter ficado demonstrado o efetivo pagamento do conserto.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas, com a consequente reforma do acórdão para fins de prover o recurso da embargante ou, caso mantida a decisão embargada, que seja promovido o prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais referidos.

A parte embargada apresentou contrarrazões (ID 287675884), sustentando a inexistência de erro ou omissão no acórdão embargado, tratando-se de mero inconformismo com o resultado do julgamento. Alega que o juízo analisou todos os pontos relevantes e afirma que os embargos têm caráter protelatório, requerendo a aplicação da sanção prevista no art. 1.026, § 3o do CPC.

É o relatório.

Os embargos de declaração constituem recurso de natureza integrativa, destinado a sanar eventual obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão judicial, nos expressos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Importante ressaltar que tal instrumento processual não se presta à rediscussão do mérito da causa ou à modificação da essência do julgado, salvo em casos excepcionais, quando manifestos os vícios que autorizam a atribuição de efeitos infringentes ou modificativos.

Passo a analisar cada um dos pontos suscitados pela parte embargante.

No que concerne à alegada
omissão
quanto à caracterização do fortuito externo, não verifico sua ocorrência. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão ao afirmar expressamente que "a responsabilidade da recorrida somente poderia ser afastada mediante prova inequívoca de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, o que não foi demonstrado nos autos". Portanto, o julgado reconheceu a possibilidade teórica de exclusão de responsabilidade por fortuito externo, mas entendeu que, no caso concreto, tal excludente não foi comprovada.

Vale destacar que a análise das circunstâncias fáticas do caso levou o colegiado a concluir pela responsabilidade da instituição de ensino, tendo por base o regime jurídico da responsabilidade civil objetiva aplicável aos fornecedores de serviços, consoante o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, bem como o entendimento consolidado na Súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça. A mera discordância quanto a tal conclusão não caracteriza omissão sanável por meio de embargos de declaração.

O acórdão foi claro ao consignar que, ao disponibilizar estacionamento aos clientes, a recorrente assumiu a obrigação acessória de guarda e proteção dos veículos, integrando esse dever ao serviço prestado. Tal premissa está em harmonia com o entendimento jurisprudencial pacificado sobre a matéria, não havendo qualquer omissão a ser sanada nesse particular.

A argumentação relativa à ocorrência de pane elétrica em veículo de terceiro foi devidamente considerada pelo colegiado, que entendeu não estar caracterizada qualquer excludente de responsabilidade. De fato, o acórdão expressamente consignou que "a ausência de culpa do fornecedor do serviço não exclui sua responsabilidade, salvo se demonstrada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou comprovado nos autos". Portanto, não há que se falar em omissão quanto à análise da alegação de fortuito externo.

Quanto à suposta omissão relativa à natureza jurídica do estacionamento universitário gratuito, também não assiste razão à embargante. O acórdão embargado, ao aplicar a Súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça, reconheceu a responsabilidade da instituição de ensino pelos danos ocorridos no estacionamento por ela disponibilizado, independentemente de sua gratuidade.

Cumpre destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que a responsabilidade do estabelecimento que disponibiliza estacionamento aos seus clientes independe da cobrança ou não pelo serviço. O que caracteriza a assunção do dever de guarda é a oferta do serviço como parte integrante da atividade comercial ou educacional desenvolvida, criando para o consumidor a legítima expectativa de segurança.

Assim, ao aplicar o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto, o acórdão não incorreu em omissão, mas apenas reconheceu a responsabilidade da instituição de ensino pelos danos ocorridos no estacionamento por ela disponibilizado, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado sobre a matéria.

A distinção pretendida pela embargante entre estacionamentos onerosos e gratuitos não encontra respaldo na jurisprudência predominante, que tem entendido que a responsabilidade pelo dano decorre da obrigação de guarda assumida pelo estabelecimento, independentemente da cobrança pelo serviço. Não há, portanto, omissão a ser sanada nesse ponto.

No que tange à alegada omissão quanto à instrução probatória requerida, também não vislumbro a ocorrência do vício apontado. O acórdão embargado, ao manter a sentença de primeiro grau, implicitamente ratificou o entendimento de que as provas produzidas nos autos eram suficientes para a formação do convencimento motivado do julgador, sendo desnecessária a produção de outras provas.

É importante ressaltar que o juiz é o destinatário da prova e, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, cabe-lhe determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. A não realização de determinada prova requerida pela parte não constitui cerceamento de defesa quando o magistrado, fundamentadamente, entende que os elementos já constantes dos autos são suficientes para a formação de sua convicção.

No caso concreto, o acórdão entendeu que os danos materiais estavam devidamente comprovados pelo orçamento juntado aos autos, não sendo necessária a produção de outras provas para a solução da controvérsia. A discordância quanto a tal entendimento não caracteriza omissão sanável por meio de embargos de declaração, mas sim inconformismo com o resultado do julgamento.

Quanto ao pedido específico de expedição de ofício à SUSEP para apurar eventual cobertura securitária do veículo sinistrado, cabe destacar que a existência de seguro não exclui a responsabilidade civil do causador do dano, podendo apenas gerar eventual direito de regresso da seguradora contra o responsável pelo sinistro, em ação própria. Assim, tal diligência se mostrava irrelevante para o deslinde da controvérsia.

Da mesma forma, quanto ao pedido de intimação da autora para apresentação de nota fiscal do serviço de reparo, cabe ressaltar que a jurisprudência dominante entende que a comprovação do dano material pode se dar por meio de orçamento idôneo, não sendo imprescindível a apresentação de nota fiscal que comprove a efetiva realização do reparo. O que importa, para fins de indenização por danos materiais, é a demonstração do prejuízo sofrido, que pode ser feito por meio de orçamentos, como ocorreu no caso em tela.

Portanto, não há omissão a ser sanada quanto à instrução probatória requerida, tendo o acórdão embargado, ainda que implicitamente, entendido que as provas produzidas nos autos eram suficientes para a formação do convencimento motivado do julgador.

Em relação à alegada
contradição
entre a afirmação da prova do dano e a ressalva da Primeira Vogal, também não vislumbro a ocorrência do vício apontado. O acórdão, em seu voto condutor, consignou que "o valor da indenização por danos materiais (R$ 13.230,00) foi fundamentado em orçamento comprovado nos autos, devendo a sentença ser mantida". A ressalva feita pela Primeira Vogal, no sentido de que acompanhava o relator "com a ressalva de que o pagamento sem a comprovação de que a parte não tenha desembolsado pelo reparo", não configura contradição, mas apenas um adendo ao voto condutor.

É importante destacar que, nos termos do artigo 941, § 3o, do Código de Processo Civil, o voto vencido integra o acórdão para todos os fins legais, inclusive de prequestionamento. No entanto, prevalece o entendimento majoritário, expresso no voto condutor, de que os danos materiais estavam devidamente comprovados pelo orçamento juntado aos autos.

Ademais, a jurisprudência dominante entende que o dano material pode ser comprovado por meio de orçamento idôneo, sendo dispensável a comprovação do efetivo desembolso para a realização do reparo. O que importa, para fins de indenização por danos materiais, é a demonstração do prejuízo sofrido, que pode ser feito por meio de orçamentos, como ocorreu no caso em tela.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ORÇAMENTO ÚNICO EMITIDO POR OFICINA ESPECIALIZADA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo requerido contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando-o ao pagamento de R$ 9.096,63 a título de indenização por danos materiais, decorrentes de acidente de trânsito, mas indeferindo o pedido de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a preliminar de incompetência do Juizado Especial para a causa, diante da alegação de necessidade de perícia técnica; e (ii) verificar a responsabilidade do recorrente pelo acidente e a suficiência do orçamento único apresentado para quantificação dos danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial, pois os documentos apresentados nos autos são suficientes para o julgamento da lide, dispensando a necessidade de perícia técnica. 4. A culpa do recorrente no acidente é evidenciada pelo fato de que realizou uma mudança de faixa de forma imprudente, colidindo na traseira do veículo à sua frente, o que caracteriza desatenção e desobediência às normas de trânsito, conforme o Código de Trânsito Brasileiro. 5. Quanto aos danos materiais, embora a autora tenha apresentado apenas um orçamento, este foi emitido por oficina especializada e constitui prova idônea para quantificação do prejuízo, especialmente na ausência de prova em sentido contrário por parte do recorrente. 6. Em casos de colisão traseira, presume-se a culpa do condutor que colide na traseira, sendo esta presunção elidida apenas mediante prova robusta, o que não ocorreu nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. Em acidente de trânsito com colisão traseira, presume-se a culpa do condutor que colidiu na traseira do veículo à frente, especialmente quando a manobra de mudança de faixa não é precedida da devida cautela. 2. A apresentação de orçamento único de oficina especializada é suficiente para quantificação do dano material, desde que o réu não apresente prova contrária.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro, art. 29, II.

(N.U 1064970-06.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024)

Assim, não há contradição a ser sanada, mas apenas a manifestação de entendimento diverso por parte da Primeira Vogal, que, no entanto, não prevaleceu no julgamento, tendo acompanhado o voto condutor com a ressalva mencionada.

Ressalte-se que, segundo entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos e fundamentos invocados pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões de seu convencimento, como ocorreu no caso em análise.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que o juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem a se pronunciar sobre todos os pontos suscitados, bastando que os fundamentos adotados sejam coerentes e suficientes para embasar a conclusão adotada.

Confira-se:

"O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida."
(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

No caso concreto, o acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente para embasar a conclusão adotada, não havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada por meio de embargos de declaração. O que a parte embargante pretende, na verdade, é a rediscussão do mérito da causa, o que não se coaduna com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

Quanto ao pedido de
prequestionamento
, cabe destacar que os embargos de declaração, quando opostos com a finalidade de prequestionamento, estão sujeitos aos mesmos requisitos dos demais embargos, devendo apontar especificamente a omissão, contradição ou obscuridade do julgado, não servindo para a mera reiteração de inconformismo com o resultado do julgamento.

No caso em análise, não tendo sido verificada a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não há como acolher os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento. Ressalte-se que, segundo entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, mesmo que para fins de prequestionamento.

Ademais, nos termos da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça, "inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo". Assim, caso a parte entenda que determinada questão não foi devidamente apreciada pelo Tribunal, deve apontar especificamente a omissão, contradição ou obscuridade do julgado, o que não ocorreu no caso em análise.

Em relação aos dispositivos legais e constitucionais mencionados pela parte embargante, cabe destacar que o acórdão embargado aplicou corretamente o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Da mesma forma, o acórdão observou o entendimento consolidado na Súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento". Tal entendimento jurisprudencial está em plena consonância com os princípios constitucionais da proteção do consumidor e da reparação integral do dano.

Quanto ao artigo 5o, incisos II, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, não vislumbro qualquer violação a tais dispositivos, tendo o acórdão embargado sido proferido com estrita observância dos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

No que se refere ao artigo 393 do Código Civil, que trata da excludente de responsabilidade em caso de caso fortuito ou força maior, o acórdão embargado expressamente consignou que "a responsabilidade da recorrida somente poderia ser afastada mediante prova inequívoca de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, o que não foi demonstrado nos autos". Portanto, houve análise expressa da questão, não havendo omissão a ser sanada.

Quanto ao artigo 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece como excludente de responsabilidade a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o acórdão embargado também analisou a questão, consignando que "a ausência de culpa do fornecedor do serviço não exclui sua responsabilidade, salvo se demonstrada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou comprovado nos autos".

Portanto, não há omissão a ser sanada em relação aos dispositivos legais e constitucionais mencionados pela parte embargante, tendo o acórdão embargado analisado adequadamente a questão, à luz da legislação aplicável e da jurisprudência dominante sobre a matéria.

Registre-se, por fim, que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo inadmissível sua utilização para forçar a reforma do julgado, quando não presentes os vícios que autorizam sua oposição.

O que a parte embargante pretende, na verdade, é a rediscussão do mérito da causa, manifestando seu inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

Nesse contexto, não tendo sido verificada a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não há como acolher os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento.

Por todo o exposto, conheço dos embargos de declaração, por serem tempestivos, mas nego-lhes provimento, por não vislumbrar a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Diante da rejeição dos embargos de declaração, cabe analisar o pedido da parte embargada de aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 3o, do Código de Processo Civil, por entender que os embargos possuem caráter manifestamente protelatório.

No caso em análise, embora os embargos de declaração não tenham sido acolhidos, não vislumbro a ocorrência de intuito manifestamente protelatório, tendo a parte embargante simplesmente exercido seu direito de recorrer, ainda que de forma inadequada. Não se verifica, portanto, a litigância de má-fé que justificaria a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 3o, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025